Tribunal: CARF
Processo: 13973.720608/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.720608/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.477 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
UTTPATEL REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No
70.235 DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 9/10/2015, referente à
multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação
dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, no montante de R$ 3.500,00, relativa às
competências 2/2010 a 8/2010 (fl. 35).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de decadência, falta de intimação prévia, a ocorrência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.720608/2015-93
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720608/2015-93

denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, que não houve dupla visita, princípios (fl.
46).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
45/51).
De acordo com despacho de fl. 52, o processo foi encaminhado à ARF Jaraguá do
Sul para prosseguimento. Foram anexadas cópias da Intimação ARF/JSL 076/2018, referente ao
acórdão no 14-081.841 (fl. 53) e do Demonstrativo de Débito - Intimação no: ARF/JSL 076/2018
(fl. 54). Não consta nos autos a cópia do Aviso de Recebimento (AR) com a indicação da ciência
do contribuinte do referido acórdão. Observa-se que na folha no 86 foi anexado o demonstrativo
de
rastreamento
de
correspondência
extraído
do
endereço
http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cftm, no qual há indicação do
objeto ter sido entregue ao destinatário em 18/5/2018.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 20/6/2018 (fls. 57/75),
acompanhado de documentos (fls. 76/85), com os mesmos argumentos da impugnação, a seguir
sintetizados:

violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional, tendo em vista a
modificação no critério jurídico do lançamento;

ocorrência de denúncia espontânea prevista no artigo 472 da Instrução
Normativa n° 971/2009;

violação dos princípios que regem a administração pública, notadamente
da razoabilidade e da proporcionalidade; e

necessidade de prévia intimação do contribuinte antes da lavratura do auto
de infração, nos termos do artigo 32-A da Lei n° 8.212/91.
Ao final requereu o recebimento do recurso, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário (artigo 151, III do CTN) até o julgamento final na esfera administrativa e o seu
acolhimento para reformar o acórdão da DRJ e desconstituir o auto de infração.
Por meio do despacho s/no - 2a Seção, datado de 9 de novembro de 2018, a
presidente da 2a Seção declarou a intempestividade do recurso voluntário, encaminhando o
processo à unidade de origem da RFB, para cientificar o sujeito passivo do despacho, bem como
para a adoção das demais providências cabíveis (fls. 90/91).
Devidamente cientificado do referido despacho em 5/12/2018 (AR de fl. 104), em
21/12/2018, o contribuinte apresentou manifestação de inconformismo (fls. 98/99), no qual
reitera a tempestividade do recurso apresentado sob o argumento de ter agendado em 25/5/2018,
dentro do prazo recursal de 30 dias, atendimento presencial para o dia 20/6/2018, às 15:55hs,
conforme cópia do comprovante de agendamento (fl. 100).
De acordo com despacho de encaminhamento de fl. 101, tal manifestação do
interessado foi recebida na forma de Embargos.
Em sessão de 8 de julho de 2020, por meio da Resolução no 2201-000.416 (fls.
108/110), o presente processo foi convertido em diligência para a unidade preparadora anexar ao
processo cópias dos seguintes documentos:

Aviso de Recebimento (AR) referente à ciência do contribuinte da decisão
de primeira instância - acórdão no 14.81.841 – 3a Turma da DRJ/RPO; e
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720608/2015-93


Portaria(s) ou ato(s) normativo(s) que estabelece(m) o horário, as regras
para o atendimento presencial e a distribuição de senhas no âmbito da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Blumenau (DRF-Blumenau).
Em atendimento ao solicitado a unidade prestou os esclarecimentos abaixo,
acompanhados de documentos (fls. 113/134):

Despacho ARF/JSL no 007/2020 (fls. 113/114):
Em resposta à Resolução CARF no 2201-000.416, de 08/07/2020, instruída às folhas
108 a 110 dos autos supra, INFORMO que, em consulta aos arquivos da ARF/JSL,
físico e digital, não localizamos a cópia do AR código de rastreio BI182176208BR.
Efetuei nova consulta aos sistemas SEC e SUCOP (da RFB), e também ao sistema SGD
(dos Correios), sem sucesso. No entanto, junto aos autos a LISTA DE POSTAGEM
emitida pela ARF/JSL no dia 16/05/2018, na qual constam os dados de destinatário,
endereço de entrega e conteúdo das postagens que realizamos naquele dia. Com base
este documento e na tela de rastreio extraída do sistema dos Correios (folha 86), é
possível afirmar que a correspondência foi remetida no dia 16/05/2018, tendo como
destinatário o contribuinte em epígrafe, para ciência, por meio da Intimação ARF/JSL
076/2018, do Acórdão de Impugnação 14-081.841 da DRJ /RPO, ciência que ocorreu
no dia 18/05/2018.
Destaco que naquele período enfrentamos problemas com vários AR não retornados ao
remetente, mesmo após entrega confirmada por meio da consulta ao rastreamento dos
Correios. Isso motivou mensagem solicitando apoio ao Gabinete da DRF/JOI e ao fiscal
do contrato com os Correios, que resultou no posterior fornecimento de senha de acesso
ao sistema SGD, mencionado anteriormente:
(...)
No entanto, mesmo após consulta ao referido sistema, não obtivemos sucesso. Então
optamos por encaminhar mesmo assim o Recurso ao CARF, apenas com a evidência do
registro de rastreio dos correios, o que fizemos em 19/09/2018 (folha 88). Como já
havia protocolo do Recurso Voluntário não faria sentido nova postagem.
O contribuinte alega em sua manifestação (folhas 98 a 100) que realizou o agendamento
na unidade de Blumenau/SC, unidade diversa do seu domicílio tributário, no dia
25/05/2018, reservando senha de atendimento em 20/06/2018, data do efetivo protocolo
do Recurso Voluntário. A despeito das regras de agendamento daquela unidade,
referente às quais remeterei os autos para posterior manifestação do seu titular, cabe
destacar que, em relação à unidade de Jaraguá do Sul/SC, estava em vigor à época a
Portaria DRF/JOI 25, de 21 de novembro de 2016, que tratava das regras de
atendimento das unidades jurisdicionadas e que estabelecia, no Parágrafo Único do
artigo 3o que “em nenhuma hipótese será exigido o agendamento do serviço
‘Protocolo’”. Naquele período também constavam alguns avisos na página da ARF/JSL
na internet sobre as regras de atendimento (http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATBHE/UnidadesAtendimento/Unidade
s/InformacoesDasUnidades.aspx?unidade=09042), dentre os quais a dispensa de
agendamento para o protocolo de manifestações com prazo a esgotar (as informações
foram agora temporariamente reformuladas em função da pandemia COVID-19). O
aviso trazia a seguinte informação: “3. (...) Para o atendimento à Pessoa Jurídica o
Agendamento prévio é OBRIGATÓRIO, com exceção de Protocolo de Manifestações
de Inconformidade, Impugnações e Recursos, com prazo de até 05 (cinco) dias do
vencimento, os quais poderão ser protocolados sem a obrigatoriedade do agendamento
prévio”. Ou seja, o contribuinte poderia ter realizado o protocolo na Unidade de Jaraguá
do Sul sem a necessidade de agendamento. Mesmo assim, aprouve ao interessado
realizar o agendamento junto à unidade de Blumenau/SC.
Por fim, pontuo que a data do protocolo é a data da entrega da manifestação na Receita
Federal, e não a data em que o agendamento foi registrado no sistema SAGA. Fosse de
outra forma, seria muito conveniente a todos os contribuintes em litígio com a RFB
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720608/2015-93

acessar a página de agendamento via e-CAC no último dia do prazo recursal, reservando
a data mais distante disponível, talvez para 30 ou 60 dias, dilatando em muito o prazo
legal a seu favor para elaboração e apresentação do recurso, em detrimento de outros
contribuintes ou outros interessados que assim não procedem.
Remeto os autos para manifestação do chefe do CAC da DRF/Blumenau.

Sobre as regras de atendimento da unidade (fl. 125):
Em relação ao agendamento “PRJ3” formalizado em 25/5/2018 para o dia 20/06/2018
às 15:55h neste CAC, o mesmo foi atendido e protocolou Recurso Voluntário conforme
consta às fls 57 a 85 no dia 20/06/2018.
Naquele período vigia para o atendimento na DRF/Blumenau/SC a Portaria
DRF/BLU/SC 027, de 27 de Dezembro de 2017, que determinava o agendamento
prévio obrigatório, ressalvados os casos comprovadamente excepcionais (art. 1o), ou
seja, caso o contribuinte necessitasse protocolar uma manifestação de inconformidade,
impugnação e recurso com prazo fatal, bastaria o contribuinte comparecer ao
atendimento e informar esta situação para ter seu pleito atendido.
Por outro lado, em consulta ao Sistema Nacional de Apoio ao Gerenciamento do
Atendimento – SAGA, pode-se notar que no dia 25/5/2018 não existia Demanda
Reprimida para o “Protocolo de Processo, Senhas e Procuração – Processo
Previdenciário Protocolo”, ou seja, não havia o esgotamento do limite diário na
quantidade de agendamento disponível na internet, permitindo o contribuinte agendar o
protocolo em qualquer dia de expediente normal até o efetivamente agendado.
Ademais, o horário de atendimento externo no CAC/DRF/BLU/SC naquele período era
das 13h às 17h, conforme Portaria DRF/BLU no 98, de 18 de Novembro de 2013, e
constava no site da RFB no seguinte endereço da internet: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATBHE/UnidadesAtendimento/Unidades
/InformacoesDasUnidades.aspx?unidade=09001, que está atualmente atualizado pela
Portaria DRF/BLU no 33, de 31/03/2020.
Por fim, o contribuinte também poderia ter enviado o recurso via correios, valendo
então a data da postagem para este fim.
Cumprida a diligência determinada, os autos retornaram para seguimento do
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720608/2015-93

Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
O Recorrente não se insurge em relação à data em que foi cientificado da decisão
de primeira instância, ou seja, 18/5/2018, arguindo a tempestividade do recurso sob o argumento
de ter agendado em 25/5/2018, dentro do prazo recursal de 30 dias, atendimento presencial para
o dia 20/6/2018 as 15:55hs, conforme comprova a senha de atendimento PRJ3 (fl. 100).
Tendo em vista tal alegação, o processo foi convertido em diligência para a
unidade preparadora, que prestou os seguintes esclarecimentos (fl. 125):
No período vigia para o atendimento na DRF/Blumenau/SC a Portaria DRF/BLU/SC
027, de 27 de Dezembro de 2017, que determinava o agendamento prévio obrigatório,
ressalvados os casos comprovadamente excepcionais (art. 1o), ou seja, caso o
contribuinte necessitasse protocolar uma manifestação de inconformidade,
impugnação e recurso com prazo fatal, bastaria o contribuinte comparecer ao
atendimento e informar esta situação para ter seu pleito atendido. (grifos nossos)
(...)
Por fim, o contribuinte também poderia ter enviado o recurso via correios, valendo
então a data da postagem para este fim. (grifos nossos)
Assim sendo, não há como ser acolhido o argumento do contribuinte, uma vez que
a data de protocolo é a data da entrega do recurso na unidade e não a data em que o agendamento
foi registrado no sistema SAGA.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu em
18/5/2018 (sexta-feira), de modo que o prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235 de
1972 começou a fluir em 21/5/2018 (segunda-feira), findando-se em 19/6/2018 (terça-feira).
Todavia, considerando que o presente recurso voluntário apenas veio a ser protocolado em
20/6/2018 (quarta-feira), é de se concluir pela sua intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em não conhecer do
recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade no
âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital